Tribunal: TJBA
Processo: 8081349-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081349-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: MARCELO DIAS GOMES e outros

Advogado(s): MARCELO DIAS GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MURITIBA - BA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155, §4º, I, C/C §1º, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MENOS GRAVOSO FIXADO NA SENTENÇA.
O RÉU FOI CONDENADO A 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, COM INÍCIO DE CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO, E FOI DETERMINADA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES ADMITE A COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.
CONCLUSÃO:
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA QUE A PRISÃO PREVENTIVA SEJA MANTIDA, MAS CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO, CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
HABEAS CORPUS
sob nº. 8081349-97.2025.8.05.0000, t
endo
MARCELO DIAS GOMES - OAB BA19807-A
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
FABIO DA CRUZ DA SILVA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
ACORDAM
para

CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A
ORDE
M
,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Des. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR